Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701435-76.2022.8.07.0017 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA MONTE DE ANCHIETA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. BANCO E CORRENTISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). APLICABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. CAPTURA DE CREDENCIAIS PESSOAIS. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES. RESSARCIMENTO DE VALORES. RETORNO AO ‘STATUS QUO ANTE’. 1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores pelos defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor). 2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam, com o que respondem objetivamente pelos danos gerados pelos fortuitos internos e pelos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de conferir segurança aos dados e às transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, as contratações de empréstimos ou realização de transferências bancárias são realizadas em valores atípicos e em cronologia incomum aos padrões do correntista. 4. A documentação colacionada aos autos indica que parte consumidora teve suas credenciais corrompidas, o que originou a contratação de empréstimos e sequenciadas transferências bancárias, via pix e TED, em valores descompassados aos padrões de sua realidade financeira e extraordinárias ao seu histórico bancário. 5. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações bancárias com os padrões da consumidora, pessoa idosa, revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e de autenticação que se espera frente à espécie das diversas operações realizadas em espaço tão exíguo de tempo. Precedentes TJDFT. 6. Comprovada a falha na prestação do serviço, atrai-se a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor com o dever de reparação em favor da parte consumidora, que deve ser ressarcida até o exato montante para o alcance do status quo quanto aos valores fraudulentamente contratados e debitados em sua conta bancária, acrescidos dos consectários legais de juros de mora e correção monetária. 7. Apelação da parte apelante/ré conhecida e desprovida; e, da parte apelante/autora, conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, afirmando que não houve falha na prestação do serviço. Sustenta que a parte recorrida foi vítima de fraude, fato completamente alheio à responsabilidade do banco por constituir culpa exclusiva de terceiro, caracterizador do fortuito externo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões da consumidora revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e de autenticação que se espera frente ao volume desproporcional das transações e à espécie das diversas operações realizadas em espaço tão exíguo de tempo. Ainda que se alegue que o consumidor, vítima de golpistas, tenha sido induzido fraudulentamente a repassar suas credenciais de forma indevida, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno inserido dentro risco da atividade no âmbito da expectativa de segurança dos serviços bancários [...] Portanto, evidencia-se a necessidade de retorno das partes ao status quo, reconhecido o potencial de atuação das instituições bancárias rés, ora apelantes, nas linhas de segurança da informação, da gerência de dados pessoais e de tecnologias de autenticação para impedir a ocorrência de fraudes e a efetivação de transações desautorizadas, como as formatadas no caso concreto” (Id 55602188). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016